Tribunal: TJPA
Processo: 0804726-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804726-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIOGO DA SILVA MELO

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER CONTÁBIL EXTRAJUDICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR O CONVENCIMENTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO TJPA. ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR

PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão recorrida
,
em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 07 dias do mês de Março do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804726-85.2021.8.14.0000

COMARCA DE MARABÁ - PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: DIOGO DA SILVA MELO

ADVOGADO: FRANCISCO VILARINS PINTO E OUTROS

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA – SPE

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
DIOGO DA SILVA MELO
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
DA COMARCA DE MARABÁ, nos autos de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (Proc. n° 0803551-69.2021.8.14.0028), ajuizada contra por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE,
que indeferiu tutela provisória de urgência
inaudita altera parte
(CPC, art. 300), no sentido de autorizar o depósito judicial mensal dos valores descritos em “parecer técnico-financeiro extrajudicial” acostado à exordial, o qual apontaria valor incontroverso, entendendo não estarem preenchidos os requisitos autorizadores.

Em suas razões (ID n.º 5228484), pugna o agravante pela reforma decisão por
error in judicando
.

Sustenta, em suma, a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento imobiliário, insurgindo-se contra a adoção do IGPM como índice de correção monetária, bem como aponta a incidência de capitalização de juros, gerando o crescimento exponencial da prestação, o que é vedado pela Súmula 121 do STF.

Giza a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, alegando a existência de onerosidade excessiva ao consumidor hipossuficiente em contrato de adesão, ressaltando que a ação foi embasada em parecer contábil que demonstra a abusividade das cláusulas contratuais pela cobrança de encargos extorsivos.

Argumenta que a decisão agravada impõe o ônus de continuar a sofrer cobranças abusivas até a resolução definitiva do mérito, causando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Pede seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer o provimento da insurgência.

Juntou documentos (fls. 16/66 – pdf.)

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi o recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n.º 5250227).

Em contrarrazões (ID n. 5747402), pugnou-se pelo não conhecimento do recurso por descumprimento do art. 1.018, § º do CPC e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Juntou documentos.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada
inaudita altera parte
(CPC, art. 300), no sentido de autorizar o depósito judicial mensal dos valores descritos em “parecer técnico-financeiro extrajudicial” acostado à exordial, o qual apontaria valor incontroverso, entendendo não estarem preenchidos os requisitos autorizadores.

ADIANTO QUE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Havendo preliminar de não conhecimento do recurso, passo a enfrentá-la:

DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO:

Argui o agravado que o agravo de instrumento não merece ser conhecido, eis que o agravante não comunicou ao juízo
a quo
a interposição do recurso, descumprindo a regra prevista no art. 1.018, § 2º do CPC.

Sustenta que o fato de o processo de origem ser eletrônico não o desobriga de comunicar ao juízo singular a interposição do recurso, no prazo de 03 dias, mas apenas de juntar a cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruem.

Contudo, entendo que a preliminar não merece agasalho.

Afinal, tramitando ambos os feitos em meio eletrônico, é desnecessário tomar a providência prevista no caput do art. 1.018 do CPC, conforme expressamente prevê o § 2º do mesmo dispositivo legal.

Nelson Nery Jr., leciona que a regra é restrita ao processo não eletrônico, “
sendo a comunicação ao juiz uma faculdade no processo eletrônico e ônus do agravante no processo físico. Não havendo comunicação, o juiz poderá retratar-se se e quando for comunicado pelo tribunal, no caso de concessão de efeito suspensivo
” (in Código de Processo Civil Comentado. 17 ed. São Paulo: RT, 2018. p. 2358).

A finalidade da norma é precisamente possibilitar que o juiz de primeiro grau possa exercer juízo de retratação sobre as suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária.

Por isso, por motivos óbvios, seria de bom tom que o agravante de processo eletrônico comunicasse o juízo singular acerca da interposição de recurso. Contudo, como ressaltado, em se tratando de processo eletrônico, trata-se de faculdade, e não de ônus processual.

Por fim, quanto ao precedente indicado pelo agravado (STJ, REsp n. 1.708.609-PR), observa-se que se a conclusão do julgado fosse inteiramente aplicada ao presente caso, a solução não passaria pelo não conhecimento do recurso, mas consistiria em intimar a parte agravante para que, no prazo de 5 dias, sanasse o vício ou complementasse a documentação exigida, conforme o disposto no art. 932, p. único do CPC e os princípios da vedação à decisão surpresa e primazia da decisão de mérito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar supra.

DO MÉRITO:

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

A discussão devolvida a esta Corte cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento de tutela provisória de urgência (CPC, art. 300) em questões de envolvem ações revisionais de contrato de financiamento imobiliário por suposta abusividade de cláusulas.

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois não vislumbro, em princípio, a probabilidade de provimento do recurso, apesar do alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Explico.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Examinando o pedido liminar, avalio os argumentos e elementos de prova acostados, porém, nesse Juízo de cognição sumária, entendo inexistir probabilidade do direito alegado.

Destaco que eventual revisão contratual exige dilação probatória ampla, inclusive com produção de perícia contábil, obedecido o contraditório, não sendo seguro antecipar os efeitos da tutela nesta fase processual, anterior ao auxílio técnico referido.

Então, mesmo sensível à proteção garantida constitucionalmente ao consumidor, neste momento processual, entendo necessário garantir a obrigatoriedade do que pactuado.

E, não tendo sido verificada a presença de um requisito cumulativo para a concessão da tutela provisória de urgência, reputo prejudicada a análise dos demais.

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR. (...)”

No caso apresentado, não vieram aos autos elementos probatórios suficientes a evidenciar necessidade de atribuição do efeito ativo pretendido, porquanto ausente a probabilidade de provimento do recurso.

A priori, o depósito da parcela incontroversa seria suficiente para afastar a inscrição ou manutenção em cadastro de inadimplentes em demandas revisionais de contratos se acompanhado do preenchimento cumulativo de outros requisitos.

Na hipótese, não se vislumbra a priori a alegada abusividade na taxa de juros pactuada, nem manifesta ilegalidade na adoção do índice de correção monetária, sendo de se ressaltar que o laudo técnico que instrui a exordial não pode ser tomada como prova irrefutável da existência de cláusulas abusivas.

Ademais, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380/STJ).

Presume-se ainda, que, quando da assinatura do contrato, a parte tinha ciência do valor mensal fixo que estava assumindo com o financiamento.

No mais, inexistente, até então, elementos que demonstrem algum fato superveniente, anormal ou extraordinário (Teoria da Imprevisão), que indique o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Da mesma forma, o parecer técnico extrajudicial juntado aos autos (ID n. 5228485 – pág. 39-45) foi elaborado unilateralmente, sem submissão ao crivo do contraditório, o que também inviabiliza, nessa fase de cognição sumária, concluir tratar-se de prova inequívoca.

O C. Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a flagrante abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que em princípio não se verifica no presente feito.

As exigências do art. 300 do CPC, deverão comparecer nos autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável certeza, de que há o direito que se propõe buscar, ou que há necessidade de garantir os efeitos práticos da tutela principal.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito ativo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que sob o prisma das tutelas provisórias de urgência, revela-se precipitada a autorização sem oitiva da parte contrária para o depósito em juízo dos valores que o consumidor entende devidos, se não estão presentes os requisitos jurisprudenciais para tanto, mormente se não se vislumbra de plano a abusividade das cláusulas contratuais atinentes a juros e correção monetária, ainda quando tal suposta abusividade esteja pautada em prova documental produzida de forma unilateral sem o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o TJE/PA:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PARECER CONTÁBIL EXTRAJUDICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR O CONVENCIMENTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PRECEDENTES DO TJPA. ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS COM FORÇA SUBSTANCIAL PARA ALTERAR O CONVENCIMENTO ESTABELECIDO NA MONOCRÁTICA OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência desta E. Corte sedimentou-se no sentido de que a prova produzida unilateralmente pela parte autora da ação revisional de contrato não é suficiente para garantir a probabilidade do direito, sendo necessário submetê-la ao crivo do contraditório e ampla defesa.

2. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJE/PA. 2018.04832983-88, 198.492, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-29)

Tangenciando o mérito da ação, sobre a capitalização de juros e taxa de juros, devem ser observadas as Súmulas 539 e 541 do STJ.

Assim, na espécie, não vislumbro elementos contundentes que subsidiem amparo às alegações, o que autoriza a manutenção da decisão atacada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 11 de fevereiro

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/03/2022